Tribunal: TJDFT
Processo: 0732904-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TERRACAP. CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO EM FISCALIZAÇÃO. APROVAÇÃO EM POSIÇÃO QUE ULTRAPASSA O NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DO CONCURSO ULTRAPASSADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que, segundo o entendimento do STF, o aprovado, mesmo em cadastro de reserva, possui direito subjetivo à nomeação quando comprovada a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração pública e a existência de vagas. Argumenta que foi comprovado o desvio de função dos empregados que ingressaram no quadro de pessoal da Recorrida como Auxiliares de Fiscalização, mas exerciam as funções do cargo de Técnico em Fiscalização. Afirma que houve violação do art. 37, II, CF e desvirtuamento da finalidade dos atos administrativos. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. Na hipótese, a parte autora/recorrente foi aprovada na posição no 13 do Concurso Público para provimento de vagas no emprego de Técnico em Fiscalização do quadro de pessoal da Terracap, regido pelo Edital no 01 - de 19/12/2016 (ID 26566660).
4. Não obstante a alegação de suposta irregularidade na realização, pela Terracap, de reenquadramento das atribuições a serem exercidas pelos auxiliares de fiscalização, fato que teria causado a preterição do candidato recorrente, não ficou demonstrada a irregularidade de tal procedimento, tampouco a existência de vagas ou de dotação orçamentária. A constatação ou alegação da necessidade de preencher outras vagas, conforme indicado nos autos, não induz à obrigatoriedade da convocação dos candidatos aprovados fora das vagas, porque tal ato fica sujeito aos critérios de conveniência e oportunidade administrativos, além da existência orçamentária.
5. Evidenciado, portanto, que a parte recorrente não foi aprovada dentro do número de vagas (4 vagas) e que o processo seletivo questionado transcorreu na mais absoluta legalidade, não cabe ao Judiciário se imiscuir na prerrogativa da Administração e determinar a transformação da mera expectativa de direito em direito subjetivo, pela simples alegada existência de necessidade ou cargos vagos na carreira almejada.
6. O Supremo Tribunal Federal definiu no julgado em Repercussão Geral, tema 784 (RE 837.311/PI), as hipóteses de direito a nomeação para os candidatos aprovados em concurso público, quais sejam “I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
7. Neste sentido, além de a parte recorrente não ter sido aprovada dentro do número de vagas do concurso público em referência, não logrou demonstrar preterição irregular promovida pelo réu. Aliás, sequer restou comprovada a nomeação de todos os candidatos que se encontravam em melhor classificação que o recorrente, condição indispensável para sua nomeação.
8. A alegada atualização das atribuições do emprego de auxiliar de fiscalização, que teria supostamente acontecido durante o período de validade do concurso e alcançado afazeres do técnico em fiscalização não contém nenhuma ilegalidade a subsidiar a pretensão de reconhecimento de preterição do recorrente, e tal situação, se ocorrida, não gera o direito à nomeação pleiteada pelo autor, mormente porque a nomeação de candidatos aprovados em concurso público deve se ater aos critérios de oportunidade e conveniência da própria Administração Pública. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1339023, 07054340520208070018, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, ora deferido.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.